Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER.
I – É admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros do devedor nos sistemas disponíveis aos órgãos do Poder Judiciário, quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada.
II - Em atenção aos princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, no entanto, mantém-se o indeferimento da pesquisa pelo Sniper em substituição aos principais sistemas atualmente disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud, dentre outros), enquanto as bases de dados desses sistemas não forem integradas à nova ferramenta, uma vez que não terá qualquer utilidade à finalidade satisfativa da execução.
III – Agravo de instrumento desprovido.